Tribunal: CARF
Processo: 12898.001242/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001242/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.960 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
RONALDO GANON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Para efeitos de contagem do prazo decadencial do lançamento de ofício,
considera-se que o fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada.
A presunção legal trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna
legítima a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao
sujeito passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos e apresentar
a documentação hábil e idônea a comprovar que os recursos movimentados
eram referentes à devolução de empréstimos.
DEPÓSITO BANCÁRIOS. VALORES IGUAIS OU INFERIORES A R$
12.000,00. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 não
são considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física, desde
que o somatório deles não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00, em cada
ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, aplicando-se, de ofício, a Súmula CARF no 61 e excluindo-se do
lançamento os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, os quais estão
relacionados em tabela que segue no voto do relator e que totalizam R$ 43.952,89. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001242/2009-99
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade tributária lavrou auto de infração de imposto de renda da pessoa
física em face ao contribuinte acima identificado, no valor de R$ 372.290,78, acrescido de multa
e juros de mora, referente a fatos geradores havidos no ano-calendário 2004, com ciência pessoal
em 10/8/2009 (fls. 315), nos termos do Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL
(fls. 31 a 33)
Intimado a comprovar a origem de recursos creditados ou depositados em sua
conta corrente, o contribuinte não apresentou documentação apta e idônea, atraindo a infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
IMPUGNAÇÃO (fls. 43 a 53)
Impugnação formalizada em 9/9/2009.
O impugnante argui a nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa,
em face da não prorrogação do prazo requerida.
Defende a anulação do lançamento por vício de ilegalidade, porquanto a autuante
já detinha conhecimento, através da declaração de ajuste anual, que o impugnante havia recebido
numerários em face aos empréstimos concedidos.
Defende a improcedência do lançamento, pois, ao calcar uma vez no Termo de
Verificação Fiscal a base legal no art. 42 da Lei no 9.430/96, não houve a inversão do ônus da
prova, cujo fundamento deveria ser comunicado ao impugnante.
Defende a aplicação do princípio da verdade real, com a cópia do Livro Razão que
demonstra o desembolso da PJ G5 Assessoria e Participações Ltda a Pedro Henrique Aché
Ganon, João Paulo Aché Ganon e Cláudia Maria Aché Ganon, e explica a origem dos depósitos
ou créditos bancários em devolução de empréstimos.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 85 a 96)
A autoridade julgadora não acatou a argumentação de que a autuante agiu de
modo açodado ao lavrar o auto de infração em face à viagem do impugnante, pois, por diversas
vezes, houve requerimento e deferimento de prorrogação do prazo.
Com relação ao vício de legalidade, ressalta que o enquadramento da autuação é o
art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), cuja redação reproduz o
art. 42 da Lei no 9.430/96, estando a norma expressa no termo de verificação e constatação fiscal.
Indefere o pedido de diligência pela tentativa de transferência da obrigação que é
apenas do impugnante e sua desnecessidade para formação de convencimento do julgador.
Na análise da documentação, observou que não houve a relação a nenhum
depósito especificamente e asseverou não bastar a mera informação nas respectivas declarações
de ajuste anual desacompanhadas de documentos comprobatórios para caracterizar os mútuos.
Ainda que os mutuários tenham sido reembolsados por PJ G5 Assessoria e
Participações Ltda, não houve a produção dos contratos de empréstimos, com o esclarecimento
da quantia concedida e da amortização, e quaisquer outros documentos comprobatórios de que os
aqueles tenham pagado os empréstimos ao impugnante.
Ratifica não bastar a escrituração de livros contábeis, mas que estes estejam
corroborados com a prova material que fundamente o lançamento.
Julgou improcedente a impugnação.
Ciência postal em 18/3/2013, fls. 97.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 101 a 114)
Recurso voluntário formalizado em 17/4/2013.
O recorrente requer a decadência do lançamento referente aos meses de fevereiro,
março, abril e agosto de 2004, com a regra de contagem do art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional.
No mérito, defende que os depósitos bancários de origem não comprovada
decorreram de empréstimos efetuados pelo recorrente, tendo estes sido demonstrados com a
declaração de ajuste anual do contribuinte e dos alegados mutuários e do Livro Razão da G5
Assessoria e Participações Ltda, e seu não acolhimento implicaria em violação do princípio da
verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
DECADÊNCIA
O contribuinte advoga a decadência de parte dos créditos tributários constituídos
nos meses de fevereiro, março, abril e parte de agosto de 2004.
Como regra geral, a tributação dos rendimentos da pessoa física deve ser medida a
partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, independentemente dos
pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos princípios da generalidade,
universalidade e progressividade.
A lei não dispensa uma sistemática de tributação diferenciada à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, estando sujeitos
à aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual.
Vale dizer, o fato gerador do imposto de renda aperfeiçoa-se no dia 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário.
Essa linha de raciocínio representa o entendimento consolidado no âmbito deste
Tribunal Administrativo, conforme o verbete abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Tendo em conta o enunciado acima, o ponto de vista defendido pelo recorrente
encontra-se superado há tempos.
Como o auto de infração é relativo ao ano-calendário 2004, o fato gerador do
imposto sobre a renda da pessoa física ocorreu em 31/12/2004.
Tendo em conta que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo ocorreu em
10/8/2009, não houve decadência do crédito tributário a partir da regra de contagem do art. 150
do § 4o do Código Tributário Nacional, pois a autoridade tributária tinha até 31/12/2009 para
lavrar o auto de infração.
Não houve decadência do crédito tributário, portanto.
MÉRITO
O recorrente reitera os termos da impugnação de que os depósitos bancários têm
origem comprovada em empréstimos, e reforça a apresentação da documentação que entende
bastante para cancelar a autuação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor e realizando os apontamentos que julgar necessários.
No caso em estudo, argui o recorrente que a origem do dinheiro objeto dos depósitos
bancários seria idônea e teria sido declarada no exercício próprio, nada devendo o
impugnante à Receita Federal do Brasil.
Acrescenta que, ao contrário da conclusão da autuante, a origem dos recursos
depositados em sua conta bancária seria a amortização ocorrida em 2004, promovida
pelos Srs. Pedro Henrique Ache Ganon, CPF 052.368.987-70, João Paulo Ache Ganon,
CPF 071.259.697-63 e Claudia Maria Ache Ganon, CPF 081.011.287-60, em
decorrência do empréstimo feito em 2003 pelo impugnante àquelas pessoas.
O interessado afirma ainda que os referidos senhores teriam amortizado a dívida por
meio de reembolsos obtidos junto à pessoa jurídica G5 Assessoria e Participações Ltda.,
conforme comprovariam os documentos acostados à peça defensória (fls. 54/82) e que
as informações de data e valor coincidiriam plenamente, salvo pequenas diferenças
decorrentes de juros devidos.
Além disso, para o impugnante, a sua declaração de IRPF referente ao ano-calendário
de 2004 (doc. 5 - fls. 75/79) e a DIRPF do mesmo ano das pessoas acima mencionadas,
por si só, já seriam suficientes para comprovar a origem dos recursos depositados.
Entretanto, da análise da documentação apresentada (fls. 54/82), incluindo a Declaração
de Ajuste Anual do interessado (fls. 75/79) e cópia do Livro Razão (fls. 80/82), conclui-
se que não restou justificada a origem de nenhum dos depósitos bancários impugnados,
ou seja, daqueles relacionados em planilha discriminada pelo fisco à fl. 33 dos autos.
Faz-se mister frisar que justificar a origem de um determinado crédito significa
necessariamente que haja a comprovação de forma inequívoca de onde veio o valor
depositado e a que título ele ocorreu. Além disso, os elementos de prova devem ser
compatíveis em data e valor com cada depósito que se pretenda justificar, o que
absolutamente não ocorreu no caso em tela.
Dos documentos acostados ao processo, observa-se que o impugnante não os
relacionou a nenhum depósito especificamente. Verifica-se que o contribuinte furtou-se
de vincular cada prova ao respectivo depósito a ser comprovado.
Destaque-se que também não basta os supostos empréstimos estarem informados nas
declarações do mutuante e mutuários, é mister estarem respaldados por documentos
comprobatórios das alegadas operações, de modo a demonstrar efetivamente a
transferência de numerário entre os envolvidos.
Em outras palavras, ainda que os Srs. Pedro Henrique Ache Ganon, João Paulo Ache
Ganon e Claudia Maria Ache Ganon tenham sido reembolsados pela empresa PJ G5
Assessoria e Participações Ltda., não foram acostados ao processo cópias de contrato de
empréstimos e quaisquer outros documentos que comprovassem que os supostos
mutuários teriam efetivamente pago os empréstimos ao contribuinte em questão,
amortizando suas parcelas. Também em momento algum restou esclarecido, por
intermédio de documentos hábeis e idôneos, o valor do empréstimo concedido e

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

tampouco de cada parcela a ser amortizada assim como as datas de seus respectivos
vencimentos.
Faz-se mister frisar que não basta a escrituração dos livros contábeis, dentre eles o Livro
Razão (fls. 80/82), mas é necessário que todo o lançamento seja corroborado com o seu
respectivo comprovante, ou seja, uma escrituração contábil sem a devida prova material
que fundamente o lançamento, não tem o condão de fazer prova a favor do contribuinte.
Sendo assim, não restou configurada a tese de que os depósitos de origem não
comprovada seriam amortizações de empréstimos concedidos pelo contribuinte.
É mister reiterar que nos casos de depósitos bancários de origem não comprovada o
contribuinte precisa apresentar documentos probatórios que comprovem efetivamente a
procedência de cada valor depositado e também a sua natureza. O sujeito passivo deve
apontar claramente qual o documento que em tese provaria a origem de um determinado
crédito.
Repise-se que o interessado sequer relacionou qualquer documento com algum depósito
e, analisando-se as provas anexadas ao processo, constata-se que não há nenhum nexo
de causalidade entre elas e os depósitos bancários de origem não comprovada.
Logo, não tendo o Contribuinte apresentado documentos hábeis e idôneos, resta
confirmada a presunção legal que converteu os depósitos bancários sem origem
comprovada em rendimentos omitidos.
O acórdão recorrido fundamenta-se na falta de documentação e esclarecimentos
hábeis e aptos a comprovar a concessão de empréstimos, que justificariam a origem dos recursos
depositados ou creditados na conta corrente do recorrente, além da falta de identificação
individualizada e específica dos depósitos ou créditos que caracterizaram a infração presumida
de omissão de rendimentos.
Embora a Lei não exija formalidade especial para o contrato de mútuo, tratando-se
de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente sua existência pertence a
quem alega, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
O recorrente não apresentou qualquer documento referente à concessão de mútuo
a Pedro Henrique Aché Ganon, João Paulo Aché Ganon e Cláudia Maria Aché Ganon aptos a
convalidar as informações do quadro bens e direitos de sua declaração de ajuste anual.
Outrossim, são informações contraditórias quando colimadas com o quadro de
dívidas e ônus reais, onde estão deduzidos os valores que o recorrente teria tomado emprestado
das mesmas pessoas a que teria emprestado no ano-anterior, e, do ponto de vista aritmético,
insuficientes a fim de comprovar a infração apontada.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a
identidade do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação
comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a
explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da
identidade do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
O recorrente ainda produz o Livro Razão da G5 Assessoria e Participações Ltda,
fls. 81 e 82, mas como destacou o acórdão recorrido, a escrituração contábil apenas faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados quando comprovados por documentação hábil, a
bem do art. 9o, § 1o do Decreto-Lei no 1.598/77.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

Quer dizer, a escrituração contábil é dotada de presunção de veracidade desde que
acompanhada de documentos comprobatórios dos lançamentos escriturados. Ainda mais no caso
concreto, em que os lançamentos na contabilidade não detêm a especificidade mínima requerida
a comprovar os lançamentos entabulados pela autoridade tributária no auto de infração,
tampouco há identidade de datas e valores nem o histórico permite inferir a qual dos mutuários o
“Valor reembolso n/data” é referente.

A tese argumentativa envolveria uma terceira pessoa jurídica, a G5 Assessoria e
Participações Ltda, que teria reembolsado os alegados mutuários por terem desistido da intenção
de promoção de aumento de capital. De posse destes recursos, os mutuários teriam amortizado os
empréstimos concedidos pelo recorrente, mas não há qualquer documentação a lastrear esta tese,
que deve ser desprovida.
SÚMULA CARF No 61
O enunciado de Súmula CARF no 61 disciplina a exclusão de depósitos bancários
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 e cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 da base de
cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A partir da análise da tabela de depósitos bancários de origem não comprovada,
de fls. 33, observa-se a necessidade de compatibilizar o lançamento à norma vinculante retro
destacada, pois a soma dos depósitos bancários iguais ou inferior a R$ 12.000,00 não ultrapassou
o teto de R$ 80.000,00.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.960 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001242/2009-99

Assim, impende excluir da base de cálculo os lançamentos abaixo relacionados:
Data
Descrição
Documento
Valor
11/2/2004
DEPÓSITO
124228
12.000,00
12/2/2004
OUTROS CRÉDITOS
0
5.398,53
4/3/2004
DEPÓSITO-140064
696
1.445,00
4/8/2004
DEPÓSITO-136822
76
1.280,00
9/8/2004
DEPÓSITO-136850
332389
2.000,00
16/8/2004
DEPÓSITO-100116
300609
10.000,00
23/11/2004
DEPÓSITO-172114
276
10.615,31
25/11/2004
DEPÓSITO-162310
437
1.214,05
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para, de ofício, aplicar a
Súmula CARF no 61 e excluir, do lançamento, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 acima relacionados.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital